Tribunal: TJDFT
Processo: 0740303-09.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-11-07
Data de publicação: 2024-11-21

Ementa:
PENAL. PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. LESÃO CORPORAL. AÇÃO PENAL PÚBLICA INCONDICIONADA. RETRATAÇÃO DA VÍTIMA. PRESCÍNDIVEL. CICLO DA VIOLÊNCIA. MEDIDA PROTETIVA DE URGÊNCIA. INSUFICIENTE. LEGALIDADE DA PRISÃO PREVENTIVA. REQUISITOS.
1. Mantém-se o decreto de prisão preventiva dirigido a salvaguardar a ordem pública, materializada no risco à integridade física da mulher vítima de violência doméstica e familiar, nos termos do art. 312 caput e 313, inciso III, do Código de Processo Penal, quando o cotejo das circunstâncias do caso concreto aponta para a gravidade da conduta imputada ao paciente – lesão corporal em contexto de violência doméstica –, a configurar o perigo que o estado de liberdade do paciente representa.
2. O crime previsto no art. 129, §13, do Código Penal (lesão corporal contra a mulher, em contexto de violência doméstica e familiar) é de ação penal pública incondicionada, sendo dispensável a manifestação da vítima quanto ao interesse ou desinteresse no prosseguimento do feito.
3. Habeas corpus conhecido. Ordem denegada.